Tribunal: TJMT
Processo: 1000713-09.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1000713-09.2022.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANTÔNIO CARLOS DE BARCELOS em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 4.a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital que, nos autos da Execução de Sentença n.° 0012100-37.2007.8.11.0041 ajuizada por ANDRÉ CASTRILLO, rejeitou a arguição de erro material do valor executado e determinou o levantamento da execução.
Inconformado, o Recorrente pleiteia a reforma da decisão objurgada ao argumento de que a execução movida pelo exequente/Recorrido é eivada de vícios.
Sustenta que é equivocado o entendimento esposado na instância singela de que, para a apuração dos honorários sucumbenciais, deve ser considerado como referência/base o valor dado à causa para a execução, ou seja: R$ 114.773,52 (cento e quatorze mil, setecentos e setenta e três reais e cinquenta e dois centavos); manifesta inconformismo, também, quanto à incidência de juros aplicada nos autos de origem, pois fora considerada a data da citação (03/09/2008).
Defende que, em sede de cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais, os juros de mora devem incidir a partir da intimação do devedor, que somente ocorreu em 19/07/2021.
Noutro ponto, o Agravante rechaça o cumprimento provisório de sentença, ao argumento de que o Recurso de Agravo de Instrumento n.o 1016122-59.2021.8.11.0000 interposto pelo Agravante, ainda não transitou em julgado, de modo que é desarrazoado o levantamento de valores.
Sob estes argumentos, pugna pela suspensividade do recurso. No mérito, pede o provimento.
É, no essencial, o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a decisão combatida se enquadra ao que preconiza o inciso II, do artigo 1.015, do Código de Processo Civil/CPC, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, § 5.o, do CPC.
O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preconiza que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Ademais, o parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Neste contexto, é vedado nos estreitos limites deste Instrumental o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os pressupostos para o deferimento da medida, repito, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano (art. 300 do CPC).
Antes de adentrar à análise do pleito liminar propriamente dito, entendo necessário tecer algumas elucidações, para melhor compreensão do caso concreto, de modo que assim o faço.
Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença dos honorários de sucumbência movido pelo Agravado ANDRÉ CASTRILLO, arbitrados pelo Juiz na sentença proferida às fls. 227/235 (ID. 102395517), que reconheceu a ausência da apresentação do título executivo judicial, tornando nula a execução; de conseguinte, desconstituiu o título executivo judicial.
Colhe-se dos autos que, na sentença exequenda, ficou consignado que o Agravante foi condenado em custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) do valor do débito devidamente atualizado, nos termos do art. 85, caput e § 2.o, do CPC.
Denota-se da petição de liquidação de sentença promovida pelo Agravado que o parâmetro utilizado para fins de cálculo de honorários de sucumbência foi no montante de R$ 114.773,52 (cento e quatorze mil setecentos e setenta e três reais e cinquenta e dois centavos) (ID. 102395518).
No ato decisório de ID. 102395520, o Juiz singular rejeitou a impugnação apresentada pelo Agravante, e entendeu que o percentual dos honorários de sucumbência arbitrado deve considerar o valor dos honorários postulado pelo Agravado quando do protocolo do pedido de cumprimento de sentença (R$ 114.773,52 – ID. 102395509), sendo este o valor do débito mencionado na sentença exequenda.
Em face dessa decisão, o Agravante opôs Embargos de Declaração, e o Juiz singular, ao proferir a decisão, reafirmou que o valor do débito apontado na sentença exequenda de fls. 227/235 (ID. 102395517) corresponde ao valor indicado na petição inicial pelo Agravante, ou seja, na quantia de R$ 114.773,52 (cento e quatorze mil setecentos e setenta e três reais e cinquenta e dois centavos), de modo que este valor deve ser considerado para fins de apuração dos honorários de sucumbência (ID. 102395524).
Essa decisão deu azo à interposição do RAI n.o 1016122-59.2021.8.11.0000 (movido pelo Recorrente ANTÔNIO CARLOS DE BARCELOS), cujo recurso recaiu a minha Relatoria. Naqueles autos, por unanimidade, o Colegiado desta 2.a Câmara desproveu do recurso, ao fundamento de que os honorários sucumbenciais arbitrados na sentença no percentual de 20% (vinte por cento), devem ser calculados sobre o valor dado à causa, como corretamente determinado pelo Juiz singular.
Uma vez concluídas essas breves observações, passo, agora, à apreciação do pedido liminar a que se refere o vertente recurso.
Da análise dos autos e das circunstâncias que o envolve, nesta fase de cognição sumária, não é possível vislumbrar a confluência desses pressupostos para a concessão da medida liminar recursal.
Em verdade, da simples leitura do caderno processual, denota-se que o inconformismo aqui retratado nada mais é do que mera repetição de discordância do Agravante quanto ao valor de referência da execução de sentença, cuja matéria já foi objeto de apreciação tanto pelo Juízo de 1o Grau, quanto pelo Juízo de 2o Grau.
Ora, se o Agravante discorda do resultado judicial alcançado e almeja a rediscussão de matéria já apreciada, deveria utilizar-se das vias recursais próprias para tanto.
É desarrazoado e impróprio o Agravante, a cada vez que se sentir prejudicado pelo resultado de determinado ato judicial interpor recurso de Agravo de Instrumento para rediscutir matéria outrora apreciada.
No que pertine à alegação exposta pelo Recorrente de que é inviável a execução provisória movida pelo Agravado sob a justificativa de que o RAI n.o 1016122-59.2021.8.11.0000 ainda não transitou em julgado, tenho que razão não lhe assiste.
Com efeito, o Ordenamento Jurídico pátrio permite o cumprimento provisório de sentença, desde que o ato decisório, se impugnado por recurso, seja desprovido de efeito suspensivo, nos termos do que dispõe o art. 520, caput, do Código Processual Civil/CPC, in verbis:
Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime.
Sob esta perspectiva, tenho que a decisão vergastada na instância singela foi proferida da forma mais acertada, eis que é plenamente possível a execução provisória ao caso concreto, considerando, sobretudo, que o recurso que impugnou a sentença que reconheceu a exigibilidade da obrigação de pagar quantia certa (RAI n.o 1016122-59.2021.8.11.0000) fora desprovido de efeito suspensivo.
Em outras palavras, o pedido liminar postulado no vertente recurso não se assenta em razões que retratem situação de prejuízo iminente ou de relevância capaz de ensejar a concessão da medida liminar.
Neste compasso, não desconstituídos, por ora, os fundamentos que escoram a decisão agravada quanto à presença dos requisitos necessários para concessão da tutela de urgência, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Comunique-se ao Juiz da causa o teor desta decisão.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do Diploma Processual Civil resposta no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de janeiro de 2022.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora